Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DA VOLTA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por DEUTSCHE LUFTHANSA AG em face da sentença que julgou julgo procedentes os pedidos constantes na inicial, para condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 7.795,96 (sete mil setecentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), a título de reparação por danos materiais, e condenar a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, a parte recorrente alega que não houve falha na prestação do serviço, pois a autora teria perdido o voo por não ter buscado informações sobre as restrições impostas pelo governo japonês, o que resultou em seu “no show”. Sustenta que não há que se falar em ressarcimento de qualquer valor, assim como ausente a ocorrência de dano moral. Requer a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio. Tempestivo. Custas e Preparo recolhidos (ID 28837885). Contrarrazões apresentadas (ID 28837894).
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a autora teve seu voo de retorno cancelado em razão de “no show” no último trecho do voo de ida, no qual foi impedida de embarcar devido à COVID19. Em razão disso, adquiriu novas passagens às suas expensas para concluir a viagem. Afirma que a empresa aérea não forneceu qualquer tipo de informação ou assistência. As compras das novas passagens geraram uma alteração de mais de treze horas em relação ao período de retorno original e um gasto de R$ 8.153,99 (oito mil cento e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos).
5. A previsão de cancelamento do bilhete pela ausência de comparecimento para embarque na viagem de ida (no show) é tipificada como prática abusiva (artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, do CDC), tema pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Tal ato obriga o consumidor a ter despesas em adquirir uma nova passagem para realizar a viagem no mesmo trecho que já foi pago anteriormente.
6. A conseqüência dos novos gastos é o enriquecimento ilícito da empresa aérea, que se configura no momento em que o consumidor é impedido de usufruir dos demais serviços pelos quais pagou e, uma vez configurado o ilícito, cabível a indenização por danos materiais dele decorrentes. Pelo fato de não ter conseguido embarcar no voo originalmente contratado e ter arcado com a aquisição novas passagens, o autor deve ter reembolsados todos os gastos pelos quais não teve responsabilidade. (Acórdão 1373193, 07050216120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/09/2021, publicado no PJe: 29/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Em relação aos danos morais, estes possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
8. No caso dos autos, o dano moral decorre da frustração causada naquele que planeja sua viagem e acaba se frustrando por falha do transportador, havendo inequívoca violação da integridade psicológica do passageiro. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Logo, mantenho o valor arbitrado pelo juízo a quo.
9. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios da parte recorrida que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.